Tribunal: STF
Processo: HC 269738
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.791.692/SP, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de furto qualificado, por três vezes (art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal), e de lavagem de capitais, por duas vezes (art. 1º § 1º, II, da Lei 9.613/1998).
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público para estabelecer a pena em 13 anos e 8 meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional, cuja ementa registra: 

[...] 
1. Tendo sido as vítimas ludibriadas a fornecerem o QR Code de suas contas bancárias e demais dados essenciais, efetuada a subtração de elevadas quantias pelos próprios criminosos, na via eletrônica, tomando as vítimas conhecimento do prejuízo tempos depois, tem-se por configurado o furto qualificado mediante fraude, e não o estelionato. Com efeito, no furto qualificado mediante fraude o ardil é utilizado para diminuir a vigilância da vítima, subtraído o bem pelo agente sem que o prejudicado perceba que está sendo lesado. No estelionato, a fraude visa induzir a vítima ao erro para que espontaneamente entregue a res ao agente. 
2. A lavagem de dinheiro é crime complexo, o qual exige, necessariamente, a prática de um delito antecedente. No caso, perpetrado o furto qualificado mediante fraude, o produto desse crime foi mascarado mediante a prática de diversos saques e transferências para contas “pontes” (atos diversos e autônomos do crime antecedente), a fim de conferir aparência legal a um dinheiro de origem ilegal, consumado, deste modo, o crime de lavagem de capitais.
[...]
7. O intervalo superior a 30 (trinta) dias entre uma conduta e outra e a localização diversa das vítimas (São Paulo/SP, Limeira/SP, Paulínia/SP, Bauru/SP, Santos/SP e Salvador/BA), afasta a configuração da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), porquanto os crimes não foram praticados nas mesmas condições de tempo e lugar, ou seja, os delitos subsequentes não foram havidos como continuação dos antecedentes. 
8. Apelações dos réus não providas. Apelação do Ministério Público parcialmente provida.

A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça em forma de Agravo, não conhecido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. LAVAGEM DE CAPITAIS. CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão impugnado pelo recurso especial, firmou sua conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos. 
2. A pretensão do recurso especial demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 
3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das premissas fático-processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento do recurso especial nesta instância, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 
4. Agravo regimental improvido.

Nesta ação, o impetrante sustenta, em síntese, a incidência da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para adequar a dosimetria da pena.
É o relatório. Decido. 

A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Nesse sentido: HC 70580, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe de 4/9/2009; HC 108012, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 109971, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2012; RHC 93144, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 9/5/2008. 
Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a consignar que:  

No caso dos autos, o acolhimento do recurso especial demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, considerando a fundamentação do Tribunal de origem:

 Em que pese a similaridade do modus operandi, os delitos não foram praticados nas mesmas condições de tempo e de lugar. Dessarte, o intervalo de mais de 30 (trinta) dias entre uma conduta e outra e a localização diversa das vítimas (São Paulo /SP, Limeira/SP, Paulínia/SP, Bauru/SP, Santos/SP e Salvador /BA) confere ensejo no sentido de que os crimes foram praticados sem unidades de desígnios, ou seja, os delitos subsequentes não foram havidos como continuação dos antecedentes.

A pretensão do recurso especial, portanto, esbarra no óbice mencionado, tornando-se inviável sua apreciação nesta instância, por demandar novo juízo de valor sobre o contexto probatório, nos termos da pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior.

As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 
Dessa forma, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (cf.: RHC 213.764, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2022; HC 216.559, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/08/2022; HC 216.355 AgR/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 07/10/2022; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 23/4/2014, v.g.): 

(…) 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin).
2. Agravo regimental desprovido.
(HC 135.252 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017) 

Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente